Tribunal: TJMT
Processo: 1001301-80.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001301-80.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), RAMIRO MURAD FILHO - CPF: 025.812.628-00 (APELADO), SILVERIO POLOTTO - CPF: 041.195.178-53 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO DE SOUZA POLOTTO - CPF: 062.280.188-09 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA SAAD MURAD - CPF: 063.307.398-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO.

I.

Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação contra sentença que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, homologou acordo de parcelamento da dívida e julgou extinta a execução com resolução de mérito. O apelante argumenta que a sentença deveria ter suspendido o processo até o cumprimento integral do acordo, conforme o art. 922 do CPC, e não extinguido a execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a homologação do acordo implica na suspensão ou extinção do processo de execução.

III. Razões de decidir

3. O art. 922 do CPC determina a suspensão da execução até o cumprimento da obrigação pactuada no acordo de parcelamento, e não a extinção imediata.

4. Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal indicam que, em casos similares, o processo deve ser suspenso até o adimplemento integral.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença reformada para determinar a suspensão da execução até o cumprimento integral da obrigação.

Tese de julgamento: “1. A homologação de acordo de parcelamento de dívida implica na suspensão do processo de execução até o adimplemento total da obrigação, conforme art. 922 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 922; CPC, art. 313, II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1009525-69.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1001446-78.2018.8.11.0011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença (ID. 229646690) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, movida em desfavor de
RAMIRO MURAD FILHO E MARIA CRISTINA SAAD MURAD,
homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nestes termos:

“(...)
Do exposto,
HOMOLOGO
o acordo celebrado entre partes ao ID nº. 39145859, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

DEIXO de proceder com a suspensão do feito, uma vez que na hipótese de descumprimento do acordo, poderá o requerente/exequente requerer o desarquivamento dos autos, sem qualquer custo, e requerer as medidas expropriatórias que entender necessárias.

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (CPC, art. 1.000, parágrafo único),
DETERMINO
a certificação do trânsito em julgado e a remessa dos autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.
”

Em suas razões recursais (ID. 229646692), o apelante requer a
suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo.

Os apelados não apresentaram contrarrazões.

Recurso tempestivo e preparo recursal pago (ID. 230421162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação, contra sentença que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo apelante, homologou o acordo de parcelamento da dívida, celebrado entre as partes, e julgou extinta a execução, com resolução de mérito.

Em sequência, passo ao exame da tese suscitada pelo apelante.

O apelante sustenta que consta, na minuta do acordo levado a juízo, o pedido de suspensão do processo até o seu cumprimento integral ou a notícia de seu descumprimento, nos termos do art. 922, do Código de Processo Civil.

Desse modo, o recorrente assevera que o processo deveria ter sido suspenso, e não extinto, como determinado na sentença objurgada, uma vez que ainda não ocorreu a quitação do débito.

Assim, o apelante requer a reforma da sentença para que seja determinada a suspensão da presente ação, até o cumprimento total do acordo.

Pois bem. No caso em exame, constato que
o recurso do apelante merece provimento.

Isso porque, o Juízo
a quo
deveria ter suspendido o trâmite processual, após a homologação da autocomposição que resultou no acordo de parcelamento da dívida, conforme exposto no art. 922, do CPC:

“Art. 922.
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
.” (g. n.)

Portanto, a transação entre as partes implica a suspensão processual até o cumprimento do acordo de parcelamento.

Assim, somente após o regular cumprimento do acordo firmado, com a satisfação das obrigações pactuadas, é que se legitima o julgamento de extinção, com base no art. 313, inciso II, do CPC.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ACORDO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO HOMOLOGADO COM PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESCUMPRIMENTO DA CONVENÇÃO - CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA DETERMINAÇÃO DE OUTORGA DA ESCRITURA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – REGRA ESPECIAL DO ART. 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RETOMADA DO CURSO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
A regra especial do art. 922, do Código de Processo Civil, com fulcro no art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, deve ser observada quando expressamente as partes entenderam pela suspensão do processo de execução de título extrajudicial, em vez de sua extinção, prevalecendo-se, portanto, sobre a regra geral do art. 515, inciso III, do Código de Processo Civil, devendo a execução retomar o seu curso, em caso de descumprimento da convenção.
(N.U 1009525-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024) (g. n.)

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES - PEDIDO DE SUSPENSÃO PELOS LITIGANTES - HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE – PARCELAMENTO DO DÉBITO ARTS. 313, II E 922 DO CPC - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO - RECURSO PROVIDO
. Ainda que homologado acordo para parcelamento do débito exequendo, não cabe a extinção do feito, mas sim a sua suspensão até o prazo final fixado nele fixado para a quitação da obrigação pelo devedor, a teor dos arts. 313, II e 922 do Código de Processo Civil.
(N.U 1001446-78.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023) (g. n.)

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, determinando que seja suspensa a execução até o cumprimento integral da obrigação.

Deixo de majorar a verba honorária sucumbencial, uma vez que nem a sentença recorrida nem o acordo homologado em primeira instância fixaram o percentual dos honorários advocatícios, o que obsta a incidência do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024